Tribunal: STF
Processo: RE 1484082
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Regiane Moraes Coutinho e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CESSÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. No caso dos autos, restou demonstrado que as apelantes foram aprovadas, de fato, fora do número de vagas previstas em edital, hipótese de mera expectativa de direito que somente seria convolada em direito líquido e certo se tivesse ocorrido contratações irregulares durante o período de validade do certame, caracterizando preterição arbitrária e imotivada da administração, o que não restou demonstrada nos autos. 2. A cessão de servidores, ao contrário do que as apelantes alegam, não configura preterição da administração pública, tampouco medida ilegal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não comprovado o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, incabível a aplicação de multa. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para excluir a multa aplicada. Sentença parcialmente reformada, em parcial consonância com o parecer ministerial.” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II e IX, da Constituição da República. Aduz-se, em síntese, preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, porquanto pactuado Acordo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e a Prefeitura de Novo Airão em detrimento de concurso público com prorrogação vigente.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “(...).



    Alegam as autoras que prestaram concurso público para o cargo de assistente técnico judiciário, sendo aprovadas na 2º e 4º posição. 



    Em defesa alega o réu que fora disponibilizada, em edital, apenas uma vaga para o referido cargo e que o prazo de validade do concurso foi prorrogado para 03.03.2020. 



    A controvérsia consiste em determinar se as autoras/apelantes, aprovadas fora do número de vagas para o cargo de assistente técnico judiciário, possuem direito à nomeação. 



    (...).



    Portanto, em regra, aqueles candidatos aprovados em concurso público não ostentam direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses relacionadas na decisão acima transcrita, quais sejam, se a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    No caso dos autos, restou demonstrada que as apelantes foram aprovadas, de fato, fora do número de vagas previsto em edital, hipótese de mera expectativa de direito que somente seria convolada em direito líquido e certo se tivesse ocorrido contratações irregulares durante o período de validade do certame, caracterizando preterição arbitrária e imotivada da administração, o que não restou demonstrado nos autos. 



    (...).



    Ademais, a cessão de servidores, ao contrário do que as apelantes alegam, não configura preterição da administração pública, tampouco medida ilegal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...):



    (...).



    Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. 



    Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso para julgá-lo parcialmente provido, tão somente, para excluir a multa por embargos protelatórios.



    (...).



    É como voto.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com a orientação firmada por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, no sentido de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 



    Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do direito à nomeação das candidatas aprovadas fora do número de vagas no concurso público e a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública exigiria a análise do quadro fático delineado e a interpretação de cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que concedeu a segurança às impetrantes. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca do direito à nomeação das impetrantes em razão do surgimento de vagas e ocorrência de preterição, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.405.791-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 07.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. 2. A requisição de servidor para realizar as atribuições do cargo, mediante acordo de cooperação técnica entre Municípios e Estados ou União, não configura ilegalidade da administração que possui discricionariedade para decidir o momento oportuno para nomear candidatos aprovados em concurso. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.516-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.05.2017)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.392.350-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 12.09.2023)



    “Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. 4. Tema 784. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 5. Caso concreto. Preterição não comprovada. Direito líquido e certo não demonstrado. Ausência de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 38.467-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 13.05.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. 2. A mera solicitação de autorização para abertura de novo certame durante a validade do anterior não tem o condão de ensejar o direito à nomeação, eis que não configurada qualquer preterição da impetrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.725-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.04.2020) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente